Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722496-81.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELENITA SOUSA GUIMARAES APELADO: MICHELLE FLAVIANE SOARES PINTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELENITA SOUSA GUIMARAES contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 63027250), que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela apelada MICHELLE FLAVIANE SOARES PINTO julgou procedente o pedido inicial. A apelante ELENITA SOUSA GUIMARAES, ao instruir o recurso (ID 63027254), não apresentou o comprovante de pagamento do preparo recursal. Esta Relatoria determinou, no despacho de ID 63422317, a demonstração do pagamento da referida despesa no valor correspondente ao dobro, na forma do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de deserção. Regularmente intimada, a apelante apresentou a petição de ID 63775959, realizando o recolhimento do preparo na forma simples (IDs 63813153 e 63813156). Retornaram os autos conclusos. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, acaso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. No presente caso, a parte apelante não litiga sob o pálio da justiça gratuita e não recolheu o preparo do recurso nos moldes legalmente previstos. Dessa forma, o caso à baila atrai, sem sombra de dúvida, a normatividade contida no art. 1.007, § 4o, do CPC. A ver, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...)” Consoante bem destacado no despacho de ID 63422317, este Relator determinou a comprovação do recolhimento do preparo recursal devido de acordo com a diretriz estabelecida no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, na forma dobrada, eis que não o fizera no momento da interposição da apelação. Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo em momento diverso do da interposição do recurso correlacionado, a apelante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada – apenas na forma simples –, ensejando, com isso, a deserção da presente pretensão reformatória. Como a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e mesmo sendo facultada oportunidade de fazê-lo, o fez na forma simples, deixando de recolhê-lo em dobro, conforme determina o § 4o do art. 1.007 do CPC, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal, neste caso em análise, resta desatendido, dando ensejo à deserção recursal. Vale ressaltar, que em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, o prazo processual encerrou em 9/9/2024. A parte apelante, em que pese devidamente intimada, não cumpriu tal providência no prazo legal. Somente no dia 16/9/2024 a parte apresentou o comprovante do preparo recursal em dobro (IDs 64092082 e 64092086). Dessa forma, impõe-se a aplicação da pena de deserção ao caso (art. 1.007 do CPC). Em corroboração ao entendimento supramencionado, trago à colação a jurisprudência, desse Tribunal de Justiça, que segue na mesma linha de intelecção: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. O saneamento do vício só ocorre se efetuado o recolhimento em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, embora intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o apelante não o fez. Dessa forma, inevitável o reconhecimento da deserção da apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1883949, 00274804520148070016, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 8/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte apresente documentação suficiente, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 2. A despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou o agravante de observar o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o que resulta no não conhecimento do recurso, pois consumada a deserção. 3. O sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o denominado "pedido de reconsideração" não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais, sem olvidar que o referido pedido não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. 4. o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigos 80, inc. IV, e 81, ambos do CPC, demanda a existência de prova contundente de que a parte adversa agiu imbuída de má-fé, requisito essencial para a imposição da correlata sanção, não havendo nos autos elementos suficientes que permitam tal conclusão. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1879085, 07136013420228070020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido nos moldes legalmente previstos, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO APELO interposto por ELENITA SOUSA GUIMARAES, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à inteligência do disposto no art. 1.007, § 4o c/c o art. 932, III, todos do CPC. Em razão do não conhecimento do recurso principal aviado, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 11o, do CPC. Nada mais havendo, restituam-se os autos à origem com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator